Tribunal: TJMT
Processo: 1008801-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008801-64.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI - CNPJ: 16.626.157/0001-67 (AGRAVADO), ROSANA SOUZA PIRES GONCALVES - CPF: 688.526.901-82 (AGRAVADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), VALQUIR JOSE GONCALVES - CPF: 488.878.971-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI - CNPJ: 16.626.157/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1a Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2o vogal)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204120185), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, na Execução Fiscal n.o 1008801-64.2021.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 17247230):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI e outros.

Despacho inicial proferido no Id. 32627106.

Os excipientes
ROSANA SOUZA PIRES GONCALVES e VALQUIR JOSE GONCALVES
opuseram exceção de pré-executividade, arguindo a sua ilegitimidade passiva (Id. 82990232)

No Id. 83788727, a Fazenda Pública impugnou a exceção de pré-executividade e manifestou pela rejeição dos pedidos formulados.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

É cediço que, nos termos da Súmula n° 393 do STJ, "
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
". Assim, o uso do incidente limita-se às questões de ordem pública, nulidades absolutas ou matérias em que, de plano, já se possa vislumbrar o inequívoco insucesso da execução aforada.

Portanto, no caso, ante a constatação de que a exceção de pré-executividade é via adequada para se arguir a ilegitimidade, por ser matéria de ordem pública, cognoscível, pois, de ofício, impõe-se a apreciação dos argumentos explorados.

Pois bem, em que pese a impugnação apresentada pela exequente, verifico que os documentos acostados nos ids. 82990234 e 82990235 demonstram que a Fazenda Pública reconheceu que os executados não poderiam figurar como corresponsáveis da empresa ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI, bem como determinou a exclusão dos mesmos de outra CDA n. 20192760826, relacionada a fatos anteriores aos dos autos.

Deste modo, a ilegitimidade passiva de
ROSANA SOUZA PIRES GONCALVES e VALQUIR JOSE GONCALVES resta demonstrada
.

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para excluir
ROSANA SOUZA PIRES GONCALVES e VALQUIR JOSE GONCALVES
do polo passivo da presente execução fiscal, ante a ilegitimidade das partes, prosseguindo a execução apenas contra os demais executados.

RETIFIQUE-SE o polo passivo da execução, procedendo a exclusão de ROSANA SOUZA PIRES GONCALVES e VALQUIR JOSE GONCALVES.

CONDENO
a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, com base no art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 15 (cinco) dias, juntar aos autos a CDA atualizada/retificada, em conformidade com a presente decisão, ocasião em que deverá apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC, artigo 534), requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo sem pronunciamento, INTIME-SE pessoalmente a exequente para manifestação, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1o).

Por fim, retornem os autos conclusos.

As providências

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito
”.

A parte apelante aduz que: “(...) no presente caso, não se pode falar de condenação do ente público ao pagamento de verba honorária. Ademais, salienta-se que a Súmula n° 392 do Superior Tribunal de Justiça permite alteração da CDA para fins de correção de erro material ou formal até o momento de prolação da sentença nos Embargos à Execução”.

Narra, ainda, que: “(...)Na eventual hipótese de não serem acolhidos os argumentos voltados à exclusão da condenação do Estado quanto ao pagamento dos honorários, estes deverão ser reduzidos pela metade, em razão do reconhecimento do pedido, nos termos expressamente previsto no § 4° do art. 90 do CPC/2015”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Assim, em caso de condenação do Estado nos honorários de sucumbência, roga-se, ainda, que seja aplicada a proporcionalidade mencionada, de acordo com a jurisprudência do STJ”.

Contrarrazões (ID. 172447241).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente na hipótese de não conhecimento de recurso inadmissível, bem como provê-lo, ou não, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise da situação posta, como relatado alhures, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, na Execução Fiscal n.o 1008801-64.2021.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada (ID. 172447230).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DO MATO GROSSO ajuizou no dia 20.03.2021, a presente lide, em desfavor de ROMAVIVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELI, VALQUIR JOSÉ GONÇALVES e ROSANA SOUZA PIRES GONÇALVES, visando à cobrança da CDA n.o 202142309, no valor de R$ 75.316,15 (setenta e cinco mil e trezentos e dezesseis reais e quinze centavos.

Após o trâmite regular do feito, em 25.04.2022, apresentada a exceção de pré-executividade por VALQUIR JOSE GONÇALVES e ROSANA SOUZA PIRES GONÇALVES (ID. 172447223), na qual arguiram ilegitimidade passiva.

Sobreveio, então, a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a exclusão de VALQUIR JOSE GONÇALVES e ROSANA SOUZA PIRES GONÇALVES do polo passivo da presente execução fiscal e arbitrou honorários (ID. 172447230).

Após, interposto o recurso de apelação que ora se aprecia (ID. 172447239).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Sobre a temática, o art. 26, da lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública noticiou o cancelamento da CDA após a citação da parte executada e apresentação de defesa, razão pela qual, cabível o arbitramento dos honorários pelo princípio da causalidade.

Nesse contexto, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Como cediço, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3.o, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076, dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a matéria relativa à fixação da verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC. Veja-se:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Nesse sentido, colaciono entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC –HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como este TJMT, tem entendimento consolidado que os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8o do art. 85 do CPC. (N.U 1032398-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 85, § 3o, II, do CPC - QUESTÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.Recurso Provido.

(N.U 0004669-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”

Nessa quadra, a aplicação dos honorários por equidade, é medida subsidiária para os casos em que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

Constata-se, portanto, que, para o arbitramento dos honorários advocatícios, primeiro deve ser observado o percentual constante do artigo 85, do CPC, no montante previsto em seus incisos, acima transcritos.

Logo, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, no tocante ao tema n.o 1.076, a porcentagem aplicada pelo magistrado
a quo
, está dentro dos parâmetros legais.

Quanto ao pedido de redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandante reconhece a procedência do pedido, o que não é a hipótese dos autos, logo não há que se falar em aplicação do referido artigo.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“[...] O art. 90 0, § 4oo, do CPC/2015 5 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos.[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS,
relator
Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021)”.

“[...] 2. O art. 90, § 4o, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1672833/MG,
relator
Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020).”

Dessa forma, a despeito dos argumentos expostos pela parte apelante, verifica-se que o valor atribuído atendeu os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há falar-se em modificação, devendo ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que os honorários advocatícios não são devidos, porquanto
“(...)
A norma que se extrai do texto acima colacionado confere prerrogativa à Fazenda Pública. Traduz-se em sanção premial. Ou seja, caso a CDA seja cancelada antes da decisão de primeira instância, confere-se ao Estado o benefício de não suportar os ônus sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios, ainda que seja cancelada apenas em relação ao corresponsável
”.

Sustenta, ainda, que:
“
(...)
Analisando os autos, vê-se que o Estado não opôs resistência à pretensão da parte devedora, excluindo os sócios da CDA e do polo passivo da execução fiscal. Acolhendo o pedido, a r. sentença extinguiu o processo, porém impôs condenação em honorários advocatícios, sem aplicar o art. 90, §4o, do CPC
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)Desta feita, busca-se, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do CPC), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática e a r.sentença”.

Contrarrazões (ID. 211725662).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a matéria controvertida, rememora-se que, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Na hipótese, verifica-se que o executivo fiscal foi extinto com relação aos recorridos somente após habilitação de patrono
e apresentação de exceção de pré-executividade (ID. 172447222),
razão pela qual, acertada a sentença do juízo
a quo
em condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

No que se refere ao
quantum,
de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Pela leitura do referido dispositivo legal, conclui-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação,
ou no proveito econômico obtido na demanda
.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
, dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

In casu
, vê-se que os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo, dadas as circunstâncias do feito, em consonância com o estabelecido no artigo 85, § 3.o, inciso I, do CPC.

Outrossim, quanto ao pedido de redução pela metade dos honorários advocatícios, o
disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandante reconhece a procedência do pedido, o que não é a hipótese dos autos, logo não há que se falar em aplicação do referido artigo, conforme foi ressaltado no voto proferido por esta relatora.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECITIVIDADE —EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INCIDÊNCIA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

- O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

- Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, deve ser mantida a decisão que reduziu o valor fixados dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC.

- O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(N.U 1002343-75.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte.

(N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)”.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024